Tribunal: TJMT
Processo: 1008659-79.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008659-79.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO PADILHA NOGUEIRA - CPF: 014.572.381-01 (AGRAVADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DIREITO CIVIL –– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DE TERCEIRO, CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL E MORAL - CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador. (...) (Ap nº. 59396/2016, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 15/06/2016, DJe de 17/06/2016, sem destaques no original).

2- O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em casa própria. Arbitrados dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$8.000,00).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, sob ID nº 173710232, em face da decisão monocrática que em julgamento do recurso de apelação interposto pela requerida que restou por NEGAR PROVIMENTO as suas pretensões recursais.

A agravante alega que a decisão agravada merece ser reformada, ante a preliminar, rejeitada, de legitimidade passiva e existência de responsabilidade solidária com Caixa Econômica Federal, sob o argumento que o atraso na entrega do empreendimento não se deu por desmazela da agravante, mas por culpa do poder público. Que a agravante não tem como impedir a cobrança de taxa de obra por parte da Caixa Econômica Federal, sendo esta, única e exclusiva detentora da cobrança e recebimento dos valores.

Alegou ainda que o atraso ocorreu por descumprimento contratual da CAB Cuiabá que deixou de dispor o fornecimento de água no empreendimento, mesmo estando pronto para a entrega, fato que impossibilitou a emissão do habite-se pela Prefeitura de Cuiabá. Desta forma alega a inocorrênica de ato ilícito por caso fortuito/força maior e inexistência de danos morais.

Sustentou ainda que a emissão do habite-se fica condicionada ao preenchimento de pré-requisitos básicos, entre eles a elaboração das obras de saneamento básico, à época dos fatos, de responsabilidade da CAB Cuiabá, cuja denominação social foi alterada para Águas Cuiabá S.A. Que a CAB/Águas Cuiabá simplesmente deixou de cumprir com sua obrigação, sendo certo que a agravante empreendeu todos os esforços no sentido de cobrar a CAB/Águas, para o fim de execução das obras, caminhando Notificação Extrajudicial.

Aduziu que ante a inércia do poder público em realizar a sua obrigação, evidente se mostra a ocorrência de caso fortuito/força maior, o que caracteriza o justo motivo da prorrogação do prazo da obra. Que não há que se falar em sua responsabilização.

Alegou excesso da condenação fixada e sua necessidade de redução, além da não comprovação dos danos materiais – alugueis.

Requer a remessa dos autos à egrégia Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, órgão jurisdicional competente para apreciação da demanda, bem como seja provido o recurso de apelação cível para julgar improcedente a ação de obrigação de fazer e consequentemente afastar (ou minoração) os danos morais arbitrados, as taxas de evolução de obra e alugueres.

Contrarrazões sob o ID nº 174758180, suscitou ausência de dialeticidade em recurso, a requerer seu não conhecimento. Requer no mérito a confirmação da decisão prolatada pelo Nobre Julgador a quo na integra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante/requerida, prolatada por minha relatoria.

A todo exposto, o agravante reitera seus argumentos do recurso de apelação, sob novo enfoque de combater os fundamentos da decisão monocrática, que em via de análise de preliminar em contrarrazões do agravado, de ausência de enfrentamento aos fundamentos do pronunciamento recorrido, hei de rejeitar, isto porque, a argumentação do agravante reproduz em parte os fundamentos exarados em apelação. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Assim, como no caso em comento as razões recursais do agravo guardam pertinência com a fundamentação da decisão monocrática agravada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo. Rejeito a preliminar.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

“É entendimento pacificado desta c. 2ª Câmara de Direito Privado/TJMT a respeito das alegações de ilegitimidade passiva nos casos de entrega em atraso de imóvel adquirido em planta e, que nessa ordem, revolve ao polo da ação, enquanto a referida taxa, bem como sua legalidade de cobrança ou não, tal qual se a construtora apelante a cobrou é matéria de mérito.

(...),

Logo, no caso em estudo evidente a responsabilidade da empresa/apelante para arcar com o pagamento de indenização por danos morais e materiais ocasionados, principalmente pelo fato da ausência de inadimplência das obrigações contratuais assumida e não cumpridas.

(...),

Deveras, o atraso na entrega do imóvel extrapolou, em muito os termos contratuais, até mesmo o prazo de prorrogação, retardando os anseios do comprador em conquistar casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, o que faz gerar, incertezas, angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado ao contratante, e dano material correspondente aos custos mantidos enquanto perdurou o ato de ilícito da requerida – alugueis.

(...),

No caso em apreço, é notório serem mais acentuadas as expectativas da apelante com a aquisição da primeira moradia da família. Assim, a consequência fática do descumprimento pela empresa/apelante é grave o suficiente para acarretar-lhes dor e sofrimento indenizável, visto que passados mais de ano do prazo de tolerância, ainda não havia recebido as chaves do imóvel objeto da lide.

(...),

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se vê nas decisões desta Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023